Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face ao despacho ordinatório da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que facultou a emenda à inicial. Requereu o provimento para “reformar a decisão agravada, para que seja declarada a exigibilidade do prêmio complementar, determinando-se o prosseguimento da Execução nos termos iniciais que foram propostos”. Preparo regular sob ID 71139358. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Recebo a emenda retro. Retifique-se a autuação a fim de constar, no polo passivo, MENDES E SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, em substituição a VICTOR PEREIRA CARDOSO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. No entanto, a determinação de emenda de id. 222293832 não foi atendida a contento, uma vez que, repisa-se, a proposta de id. 221675574 não se encontra assinada. Noutro giro, o boleto bancário, por si só, não constitui título executivo extrajudicial. Ainda, reitere-se que o prazo prescricional para a cobrança de prêmio de seguro é de 01 ano, nos termos do artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, a contar do momento da ciência do fato gerador, que, no presente feito, ocorre com o vencimento das prestações. Assim, os prêmios anteriores ao último ano da data da propositura da ação de execução encontram-se prescritos, devendo ser expurgados da planilha de cálculos. Derradeiro prazo de 05 dias, ficando facultada a conversão em ação de conhecimento, caso em que os autos serão remetidos a uma das Varas Cíveis desta Circunscrição Judiciária de Brasília.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso a autora não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma em que se encontra. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e que ainda sob a égide do revogado CPC/73 não admitia o recurso: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.591.712/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019.) Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 29 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator